Tribunal: TJDFT
Processo: 0729738-69.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
CONSUMIDOR. CIRURGIA BARIÁTRICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA. ADMINISTRADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. COMUNICAÇÃO INSUFICIENTE. DEVER DE INFORMAÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PRESCINDIBILIDADE. CANCELAMENTO UNILATERAL. ILEGALIDADE.

1. A operadora e a administradora do plano de saúde respondem, solidariamente, pela conduta praticada em face dos segurados, nos termos dos artigos 14 e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor.

2. Os contratos de assistência à saúde devem ser pautados pelos princípios da solidariedade, boa-fé e função social no que concernem às situações limites que podem render abalo direto à vida do consumidor, que não pode se ver desamparado diante da necessidade premente de tratamento indispensável capaz de preservar sua condição de vida e propiciar o seu desenvolvimento global, sendo imperioso o atendimento às suas legítima expectativas quanto ao contrato e a adequação dos serviços prestados (artigos 18, §6o, III; 20, §2o; 47; e 51, VI, todos do Código de Defesa do Consumidor).

3. A jurisprudência reconheceu o nível de importância e necessidade da cirurgia bariátrica (gastroplastia) para o tratamento da obesidade mórbida, que “(...) longe de ser um procedimento estético ou mero tratamento emagrecedor, revela-se como cirurgia essencial à sobrevida do segurado, vocacionada, ademais, ao tratamento das outras tantas comorbidades que acompanham a obesidade em grau severo”. (por todos – STJ: REsp 980.326/RN, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2011, DJe 04/03/2011)

4. Insuficiente a comunicação sobre os requisitos de manutenção no plano de saúde, há violação ao artigo 6°, III, do Código de Defesa do Consumidor, bem como indevido cancelamento unilateral do plano de saúde.

5. A denunciação à lide consubstancia-se em medida prescindível para o exercício da pretensão em face de terceiro, pois a parte irresignada pode propor ação autônoma, conforme os artigos 125, § 1o, c/c 132, ambos do Código de Processo Civil.

6. Recurso conhecido e desprovido.